Tribunal: STF
Processo: HC 213250
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado contra decisão dos Ministros integrantes da Corte Especial do Superior Tribunal Justiça – STJ, que não conheceram do Agravo em Recurso Extraordinário no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração na AP 841/DF . 



    Traslado, por oportuno, a ementa do acórdão daquela Corte Superior: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS DECLARATÓRIOS. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. CABIMENTO. 



    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada, o que não ocorre na espécie.



    2. Ao contrário do que suscita o embargante, não há nenhuma omissão no julgado, pois o acórdão embargado é claro ao consignar que, há muito tempo – desde o julgamento da Questão de Ordem no AI n. 760.358/SE, em 2010 –, apenas se admite o agravo regimental (interno) para impugnar decisão que nega seguimento a recurso extraordinário em razão da aplicação de tema firmado pela sistemática da repercussão geral, de modo que a interposição de agravo nos próprios autos configura erro grosseiro, que inadmite a aplicação do princípio da fungibilidade.



    3. Longe de apontar qualquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP, vê-se, claramente, que a parte embargante busca, por via oblíqua e por meio da interposição sucessiva de recursos, forçar a subida de seu recurso extraordinário, o que é inviável diante da sistemática da repercussão geral, implementada pela Lei n. 11.418/2006.



    4. Nesse contexto, cumpre ressaltar ainda que a interposição descabida e desmedida de recurso configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação do trânsito em julgado do feito, conforme já determinado.



    5. As alegações relativas ao acordo de não persecução penal nunca foram suscitadas nas razões do recurso extraordinário, revestindo-se de inovação recursal na interposição de um recurso do qual não se conheceu em razão de seu descabimento (o agravo em recurso extraordinário), o que evidencia não haver nenhuma omissão sobre tema contido em recurso que nem sequer ultrapassou a barreira do conhecimento.



    Embargos de declaração rejeitados” (site do STJ).



    O impetrante alega que,



    “o constrangimento ilegal está no fato de que foi negado o envio dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para avaliar a possibilidade de realização do ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, norma mais benéfica, que, inclusive, pode ser aplicada em processos em andamento (inclusive em fase recursal), o que torna ainda mais prejudicial à decretação do trânsito em julgado.



    […]



    Destaca-se mais uma peculiaridade do presente caso que favorece a aplicação do presente acordo de não persecução, qual seja, que o Paciente já teve sua confissão reconhecida pela Superior Tribunal de Justiça, inclusive tendo sua pena reduzida em reconhecimento a tal ato, ou seja, estão claramente preenchidos todos os requisitos” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “a) a concessão de medida liminar para anular o trânsito em julgado da Ação Penal nº 841, determinando, ainda, o envio da citada ação penal para o MPF, para análise da aplicação do acordo de não persecução ao presente caso, pelos motivos e fundamentos já apresentados acima. 



    b) ainda liminarmente, requer a consequente manutenção da liberdade do Paciente até o julgamento final do presente writ e/ou da análise da possibilidade de aplicação de retroativa do acordo de não persecução penal ANPP em discussão nos autos do HC 185.913, afetado ao Plenário do STF. 



    c) a solicitação de informações à autoridade coatora e parecer à Procuradoria Geral da República;



    d) no mérito, a confirmação, em todos os seus termos, da medida liminar, anulando de forma definitiva a decisão da Corte Especial do STJ, que negou o envio dos autos da ACP n.º 841 para análise da aplicação de ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO ao ora paciente e da decisão determinou a certificação do trânsito em julgado da citada ACP;



    e) por último, serem informados da data do julgamento do presente habeas corpus, isso para que possam oralmente as razões do pedido, o que de logo solicita” (págs. 9-10 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    O habeas corpus não merece seguimento. 



    Em que pesem os argumentos veiculados pela defesa, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, portanto, a análise acerca do conhecimento ou não dos recursos manejados no STJ. 



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, proferidos em casos análogos:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. […]. III – Ordem denegada” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 131.242 AgR/RR, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL . TENTATIVA DE ESTUPRO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL […] 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC 111.324/PR, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISCUSSÃO ACERCA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REPETIÇÃO DE POSTULAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE DO WRIT PARA EXAMINAR QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. […] IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. […] 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 3. In casu, pretende-se novo exame de pretensão já deduzida perante este juízo, circunstância que torna o writ of habeas corpus manifestamente incabível. Precedente: HC 126.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2015. […] 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. […] 9. Agravo regimental desprovido. Prejudicados os embargos de declaração opostos (PET 73.805/2018)” (HC 164.051 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 155.055 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator